Tribunal: TJMT
Processo: 1004110-55.2022.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004110-55.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYENE ENDRIELLE LISBOA PASINI - CPF: 031.252.761-60 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHEQUE ESPECIAL CONDICIONADO A SEGURO PRESTAMISTA – SERVIDOR COMISSIONADO DO PODER JUDICIÁRIO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA, NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINARES REJEITADAS
– DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA A HIPÓTESE – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE - CIÊNCIA DO BANCO SOBRE A CLÁUSULA LIMITATIVA – MÁ-FÉ CONFIGURADA – REPARAÇÃO E PAGAMENTO DO PRÊMIO DEVIDOS –-

RECURSO PROVIDO.

Se o autor firmou o Contrato de Seguro Prestamista para cobertura de cheque especial, tem legitimidade para pleitear o recebimento da indenização.

Não é nula a sentença que, mesmo concisa, está fundamentada de modo claro e suficiente para formar o convencimento do julgador.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova pleiteada se mostra inócua para o deslinde da controvérsia.

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ REsp 1639320/SP).

Se o Banco tinha ciência que a segurada era servidora do Poder Judiciário e ocupava um cargo em comissão, O oferecimento do seguro que vedava o pagamento em caso de exoneração involuntária, configura má-fé e enseja dano moral.

A perda do cargo em comissão por ato discricionário se equipara à possibilidade de perda do vínculo empregatício, pois em ambas as situações o segurado fica sem fonte de renda.

Se houvesse a intenção do segurador de limitar a indenização na hipótese de dispensa de emprego, deveria negar-se a contratar quando não constatado esse pressuposto, pois era condição pré-existente ao firmamento do instrumento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Materiais e Morais, e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e ausência de fundamentação.

No mérito, aduz que as rés/apeladas não anexaram nos autos o Contrato firmado com ela (autora/segurada) ou algum documento, com a sua assinatura, que comprovasse a forma da contratação ou que demonstrasse como foi efetivada a negociação virtual, para que, desse modo, tivesse conhecimento do seu teor, já que tem origem em venda casada com empréstimo bancário oferecido pelas responsáveis solidárias.

Alega que o Banco Bradesco (apelado) tinha plena ciência de que ela era servidora do Poder Judiciário havia pouco mais de 7 anos, pois recebia por ali a sua remuneração, mesmo assim ofereceu seguro que não poderia contratar, sem lhe dar essa informação.

Sustenta que tem direito às indenizações pleiteadas, uma vez que é evidente a falha das rés na prestação do serviço.

Contrarrazões da
Bradesco Vida e Previdência S/A
no ID. 168333235, págs. 1 a 11, em que argui preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso; do
Banco Bradesco S/A
no ID. 168333237, págs. 1 a 13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada por Bradesco Vida e Previdência S/A

A apelante ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral sob a alegação de que firmou com as apeladas um seguro prestamista para cobertura do cheque especial em caso de morte, desemprego involuntário ou incapacidade física total temporária.

Aduz que em 10-5-2022 foi exonerada da função de assessora de gabinete do Poder Judiciário de Mato Grosso, por isso busca o recebimento do seguro.

Esta preliminar foi arguida sob o argumento de ilegitimidade da autora para formular esse pedido, visto que o objetivo do referido seguro é garantir a quitação do saldo devedor ao estipulante, ou seja, a indenização seria paga diretamente ao
Banco Bradesco

S/A
, credor do Contrato firmado com ela, na hipótese de sinistro ou de desemprego involuntário.

Ocorre que a apelante é a segurada, portanto é, sim, parte legítima para pleitear o pagamento do prêmio para quitar o cheque especial com o Banco.

Importante destacar que não há nos autos nenhuma prova de que lhe tenha sido esclarecido que não era obrigada a contratar o seguro prestamista, o que, ao contrário, foi imposto pela instituição financeira e configura venda casada.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Preliminar – nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A sentença, embora sucinta, está clara e suficientemente fundamentada, e atende ao artigo 489 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp. 1340172 RS 2012/0177292-1, relator ministro Gurgel de Faria, julgamento em 25-11-2019, Primeira Turma, DJe de 4-12-2019).

Rejeito a preliminar.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Conforme enuncia o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

No caso concreto, a prova documental é suficiente para formar o convencimento do julgador, e a testemunhal seria inútil para o deslinde da controvérsia.

Consoante a jurisprudência do STJ,
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019)
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como já relatado, a apelante firmou com as apeladas Contrato de Seguro Prestamista para cobertura do cheque especial em caso de morte, invalidez permanente total,
desemprego involuntário
ou incapacidade física total e temporária (Apólice n. 900195, com vigência de 8-6-2021 a 7-6-2026), até o valor de R$5.000,00, e pagou as parcelas do prêmio (R$18,83) por débito automático.

Em 10-5-2022 foi exonerada do cargo de assessora de gabinete do Poder Judiciário de Mato Grosso (Portaria anexada à lide), e então buscou da instituição bancária o recebimento do seguro.

Como a questão não foi resolvida, ingressou em juízo, mas a Ação foi julgada improcedente sob a justificativa de que ela (segurada) não se inseria nas hipóteses que autorizam o pagamento.

Nas Condições Especiais estabelecidas na Apólice, consta o seguinte:

4.3.3. Cobertura Adicional de Desemprego Involuntário
[...]

4.3.3.4.
Riscos Excluídos:
Estão excluídos da cobertura de Desemprego Involuntário e, por isso, não geram ao beneficiário o direito à indenização, os eventos ocorridos em consequência de:

[...]

f)
Funcionários que tenham cargo de eleição pública, e que não forem regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, incluindo-se assessores, e outros de nomeação em Diário Oficial;

A autora não tinha vínculo celetista, mas ocupava cargo público em comissão, demissível
ad nutum
,
e
o Banco Bradesco S/A sabia disso, pois a remuneração dela era paga por essa instituição.

Ademais, a perda do cargo em comissão por ato discricionário se equipara à possibilidade de perda do vínculo empregatício, pois em ambas as situações o segurado perde sua fonte de renda.

Vale registrar que se houvesse a intenção do segurador de limitar a indenização na hipótese de dispensa de emprego, deveria negar-se a contratar quando não constatado esse pressuposto, pois era condição pré-existente ao firmamento do instrumento.

Portanto, a autora foi compelida a adquirir o seguro com a Seguradora indicada pelo Bradesco, o que é vedado, pois configura venda casada. Além disso,
mesmo ciente de que

ela era servidora do Poder Judiciário e ocupava cargo em comissão, o Banco ofereceu o seguro que vedava o pagamento nessa hipótese
.

Importante lembrar que, ao ser exonerada e
solicitar o cumprimento do Contrato, as rés se recusaram, sendo então forçada a ingressar na via judicial.

Logo, houve falha na prestação do serviço, abuso e má-fé das apeladas, que, por conseguinte, devem arcar com o dano moral provocado.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE CONTRATO - SEGURO PRESTAMISTA - ÓBITO DO SEGURADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ABUSIVIDADE – ART. 39, I, DO CDC - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ REsp 1639320/SP).

Tal prática configura venda casada e fere o disposto no art. 39, I do CDC, demonstrando a abusividade na contratação.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

(N.U 0021486-76.2016.8.11.0041, julgamento em 19-2-2020, DJE de 21-2-2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBIRO – SEGURO PRESTAMISTTA – BANCO MUTUANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - VALORES CONSIGNADOS NO CONTRATO, INTEGRANDO O VALOR FINANCIADO – AQUISIÇÃO DO PRODUTO DA SEGURADORA INTEGRANDE DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO MUTUANTE - VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com seguradora por indicada pelo banco mutuante, mormente quando pertencente ao mesmo conglomerado econômico da propalada instituição financeira, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

(N.U 1010309-59.2020.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 17-11-2021, DJE de 23-11-2021
).

Posto isso, uma vez que a apelante utilizou R$2.285,43 do cheque especial até o dia em que foi exonerada do cargo no PJMT (10-5-2022), faz jus ao recebimento dessa quantia e de R$10.000,00 pelos danos morais suportados, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e da função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação e condenar as apeladas a pagarem os R$2.285,43 usados do cheque especial e devidos em razão do seguro prestamista, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento e correção monetária pelo IGP-M desde a contratação, além de R$10.000,00 de dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023